Tribunal: TJES
Processo: 5001582-48.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Competência; Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001582-48.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANAILDA FACHETTI

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO
REVISIONAL DE APOSENTADORIA
–
COMPETÊNCIA – COMPLEXIDADE DA MATÉRIA – NECESSIDADE DE EXAME PERICIAL MÉDICO –
PROVA QUE IMPOSSIBILITA O TRÂMITE NO JUIZADO ESPECIAL –
MANTIDA A COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – RECURSO PROVIDO
.

1.
O
caso concreto demonstra necessitar de perícia médica para avaliar a invalidez permanente da agravante,
a ser realizada
com
avaliação de
profissional
médico
da área de oncologia, fato que impõe a competência da Justiça Comum diante da complexidade probatória.
Precedentes deste Tribunal.

2.

E
m situações
semelhantes, este
E. Tribunal
tem se manifestado no sentido de que a complexidade da prova pericial atrai a competência das Varas da Fazenda Pública, sob pena de cercear o direito de defesa e prejudicar a razoável duração dos processos que tramitam nos Juizados Especiais, que são pautados pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

3.

Recurso provido. Fixada a competência da Vara de Fazenda Pública Estadual.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, t
rata-se de
recurso de
A
gravo de
I
nstrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por

ANAILDA FACHETTI

contra a
decisão proferida
pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que,
nos autos da
Ação de Revisão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente,

ajuizada
em
face
do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
,
declinou da competência e remeteu os autos
para um dos Juizados da Fazenda Pública de Vitória
para processar e julgar o feito
em razão
do valor da causa ser inferior ao valor de 60 (sessenta) salários-mínimos
.

Em suas

razões
recursais, narra
a ora agravante
que ajuizou a ação de origem para rever o valor de sua aposentadoria junto ao IPAJM,
com vistas

a
passar a receber os proventos integrais por incapacidade permanente.

Esclarece que o
juízo de origem
declinou da competência, sob o argumento de que o
valor da causa (R$ 20.942,00) é inferir ao teto de até sessenta (60) salários-mínimos para tramitar perante um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Argumenta que a ação originária ostenta complexidade em razão do pedido de perícia médica para que um profissional da área de oncologia ateste o início da incapacidade laboral da recorrente, o que impossibilita o julgamento da referida ação nos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Nesses termos,
pugn
ou
, em síntese, pela concessão da gratuidade da Justiça, bem como pela
atribuição
de efeito suspensivo
a
o
presente agravo
, a fim de manter a competência para processar e julgar a ação originária n
a

4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
.

Decisão
ID 5269342,
no sentido de deferir a gratuidade da justiça pleiteada, bem como de atribuir o efeito suspensivo pretendido.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do Agravo interposto e passo
a analisar as suas razões
.

Após compulsar atentamente os autos, adianto que não vislumbrei, nos presentes autos, elementos passíveis de alterar a conclusão externada na decisão
5269342
que atribuiu efeito suspensivo ao presente agravo. Explico.

O ponto central da controvérsia cinge-se em definir o Juízo competente para processar e julgar a revisão de aposentadoria de servidora pública estadual, a fim de obter a almejada revisão de aposentadoria por incapacidade total com proventos integrais.

N
a origem, a agravante ajuizou ação revisional de sua aposentadoria como servidora pública estadual (professora de língua portuguesa),
na qual
pleite
ou

a produção de prova
pericial por um
médico
oncologista para avaliar o início da
sua
incapacidade laboral.

A ora ag
ravante, atribui
u

a causa
o valor de
R$ 20.942,82, quantia
inferior
ao teto de sessenta salários-mínimos delimitados para
atrair a competência dos
Juizados Especiais da Fazenda Pública, o que motivou a decisão
agravada e a consequente
determina
ção de
remessa dos autos para um dos Juizados da Fazenda Pública de Vitória.

Em que pesem as razões da decisão agravada,
o caso concreto demonstra necessitar de perícia médica para avaliar a invalidez permanente da agravante,
a ser realizada
com
avaliação de
profissional
médico
da área de oncologia, fato que impõe a competência da Justiça Comum diante da complexidade probatória
(
Nesse sentido:
TJES: AC 0004714-14.2010.8.08.0047 (047100047142), Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJe: 22.5.2023 e AC 024110037702, Rel. Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Terceira Câmara Cível, DJe: 10.9.2021).

Destarte, em situações
semelhantes, este
E. Tribunal
tem se manifestado no sentido de que a complexidade da prova pericial atrai a competência das Varas da Fazenda Pública, sob pena de cercear o direito de defesa e prejudicar a razoável duração dos processos que tramitam nos Juizados Especiais, que são pautados pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.
(Conflito de Competência 100210046767, Rel. Des. JANETE VARGAS SIMÕES, Primeira Câmara Cível, DJe: 10.3.2022).

Para
corroborar, destaca-se, ainda
:

[...] Consoante preconiza o artigo 10, da Lei nº 12.153/09, nas ações judiciais em trâmite perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública o juiz o pode nomear pessoa habilitada para efetuar exame técnico necessário ao julgamento da causa.
II. Na espécie, a despeito de ser permitida a realização de perícia no âmbito dos Juizados Especiais, certo é que o caso em apreço exige complexa prova pericial, para se aferir o grau de insalubridade, não se tratando de prova técnica simplificada, nos moldes do artigo 10, da Lei 12.153/2009.
III. A hipótese resultante de pretensão visando a condenação do ente público ao pagamento de adicional de insalubridade, a jurisprudência desta Corte de Justiça reconhece que a complexidade da prova pericial atrai a competência das Varas da Fazenda Pública, sob pena de cercear o direito de defesa e prejudicar a razoável duração dos processos que tramitam nos Juizados Especiais, que são pautados pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Precedentes [...]. (CC 100210046759, Rel. Des. Namyr Carlos De Souza Filho, Segunda Câmara Cível, DJe: 8.6.2022).

[...] 1. O art. 2º, da Lei nº 12.153/2009, não constituiu a complexidade da causa como critério de limitação de competência, tal como a Lei nº 9.099/1995.
2. Todavia, não há como olvidar que para a fixação da competência, também é necessária a compatibilidade do procedimento dos Juizados Especiais da Fazenda Pública com os princípios da informalidade, simplicidade, oralidade e economia processual. 3. No caso vertente, ressoa evidente que a pretensão autoral ampara-se na realização de exame pericial médico que não se restringe às situações de notória simplicidade, a justificar o processamento da demanda perante o Juizado Especial.
4. Sob esse enfoque, muito embora o art. 10, da Lei n.º 12.153/2009 preveja a realização de exame técnico por meio de pessoa habilitada, tem-se firmado o entendimento de que tal prova se restringe às situações de notória simplicidade, que não se confundiria com o exame pericial propriamente dito [...]. (CC 100170023756, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, DJe: 10.7.2017).

[...] 1. Merece destaque o fato de a ação originária ter sido proposta perante a Vara da Fazenda Pública, com pedido expresso de realização de prova pericial a fim de demonstrar a extensão dos danos sofridos pelo suposto erro médico, o que, aliado ao fato de o requerido refutar claramente essa tese, vislumbro, a priori, a necessidade de realização de prova pericial médica. 2. Embora haja previsão no art. 10 da Lei 12.153/2009 para realização de exame técnico, tal prova se restringe a casos de notória simplicidade, que não se confundiria com o exame pericial, em sua acepção clássica de prova, especialmente a perícia médica.
3. Destarte, não há outro caminho senão reconhecer a competência do juízo suscitado (4ª Vara da Fazenda Pública de Vitória) para o regular processamento e julgamento da presente demanda. [...]. (CC 100180017848, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, DJe: 20.6.2018).

Assim, conclui-se que a ação
originária,
que versa sobre revisão de aposentadoria de servidor público estadual para reconhecer a incapacidade
laboral
total com proventos integrais, demanda complexidade probatória, com a necessidade de exame pericial médico, devendo ser afastada a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento para reformar a decisão agravada de fixar a competência do Juízo da
4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
para processar e julgar a ação originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a decisão agravada de fixar a competência do Juízo da
4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
para processar e julgar a ação originária.